Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800191-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO: HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ORDENA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801287-03.2020.8.14.0000. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800191-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BARATA TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12557116

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BARATA TRANSPORTES LTDA - ME
em face da decisão monocrática de
ID Num. 12557116
, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA.

Na origem, tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BARATA TRANSPORTES LTDA - ME inconformado com o ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 0806498-36.2019.8.14.0006, determinou a realização de perícia médica e o imediato pagamento dos valores atrasados a título de pensão, nos seguintes termos (ID Num 12312333):

(...)

I – Em respeito a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de n. 0802790-59.2020.8.14.0000 (ID 81238190), chamo o feito à ordem e DETERMINO a realização de prova pericial (PERÍCIA MÉDICA).

Para tanto, nomeio como perito judicial o senhor JOSÉ MARIA SOARES FEITOSA (CRM 1273, CPF 038.199.652-20, telefone 91655439, E-MAIL jmsfeitosa@yahoo.com.br), para responder aos quesitos formulados e apresentar o laudo no prazo de 30 dias (art. 465, caput, NCPC).

II - No prazo de 15 dias, incumbe às Partes arguir o impedimento ou a suspeição do perito e, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art. 465, §1º, CPC). III - Providencie a Secretaria a intimação do perito nomeado para que no prazo de 5 (cinco) dias apresente proposta de honorários (art.465, §2º, CPC). Cientificar o profissional de que seus honorários serão rateados pelas partes, sendo que a porção da Parte Ré será adiantada na forma do art. 465, §4º, CPC e a parcela da Parte Autora paga nos termos do Provimento Conjunto nº 004/2012 CJRMB/CJCI, visto que se trata de beneficiário da justiça gratuita.

IV - Com a estimativa de honorários, intime-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para arbitramento do valor (art. 465, §3º, CPC).

V - Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela Parte Ré. Os honorários do perito deverão ser depositados em Juízo (art. 95, § 1º, CPC).

VI - O pagamento do perito será realizado somente ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

VII - Advirto ao perito que o LAUDO PERICIAL deverá ser elaborado em consonância com o disposto no artigo 473 do Código de Processo Civil, bem como que deverá assegurar aos assistentes das partes, se houver, o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (CPC, artigo 466, § 2º).

VIII – Noutro giro, compulsando os autos, observados os PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, nota-se que a Parte Ré DESCUMPRE INJUSTIFICADAMENTE a ordem judicial para pagamento de pensão mensal em favor da Parte Autora. Como cediço, cabe ao Juiz dirigir o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV do CPC). Por outro lado, anoto que é dever da Parte proceder com lealdade e boa-fé, jamais se utilizar do processo judicial para alcançar algum fim ilícito ou se furtar da aplicação da lei. Nesse sentido, qualquer comportamento que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade do Poder Judiciário considera-se ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais cabíveis a quem deu causa.

Assim sendo, tendo em vista se tratar de pensão com natureza alimentar, de extrema necessidade inclusive para manutenção de tratamentos médicos pela Autora (pessoa idosa),

DETERMINO O IMEDIATO PAGAMENTO DO VALOR DE R$80.000,00 (oitenta mil reais) pela Parte Ré em favor da Parte Autora, no prazo de 48 HORAS, relativos “aos valores atrasados da pensão deferida do mês de dezembro de 2020 ao mês abril de 2022” indicados no petitório de ID 56058809, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, além de indisponibilidade ativos financeiros via SISBAJUD.

X – Ressalte-se que os valores mencionados no item anterior poderão ser revistos e acrescidos pelos meses subsequentes faltantes, bem como a multa pelo descumprimento também poderá ser revisada a qualquer momento. Ademais, a Parte Ré deverá atentar para o cumprimento da decisão de ID 14841650 (pagamento da pensão mensal) dos meses correntes.

XI – Os valores descriminados no item IX deverão ser depositados diretamente na conta bancária da Parte Autora, aquela à qual a Parte Ré utilizou até o ano de 2020 para efetuar as transferências bancárias em favor da Autora. Em caso de eventual e comprovados inconsistência de dados ou problemas para realização das transferências bancárias em nome da autora, autorizo, que os valores sejam depositados em subconta judicial, no mesmo prazo.

Inconformada BARATA TRANSPORTES LTDA - ME interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Sustenta que a referida decisão insiste em perpetuar o cerceamento do direito de defesa da agravante ao sustentar que esta deve continuar pagando os valores de pensão mensal, em que pese ser exatamente o objeto de questionamento que motivou o pedido de prova pericial.

Alega a existência de decisão no agravo de instrumento nº 0802790-59.2020.8.14.0000 entendendo ser necessária a realização de prova pericial.

Argui que é contraditório ser obrigada a custear pensões atrasadas quando é necessária a realização de perícia para comprovação e que a agravada não apresentou laudos médicos atualizados.

Requer a concessão do efeito suspensivo em razão da irreversibilidade da decisão de pagar R$80.000,00 (oitenta mil reais) à agravada, subsidiariamente requer que seja determinado o depósito em juízo dos valores até a produção da prova pericial.

Em 10/01/2023, os autos foram redistribuídos a minha relatoria.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 12557116
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ORDENA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801287-03.2020.8.14.0000. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Irresignado, a agravante BARATA TRANSPORTES LTDA interpôs Agravo Interno no ID Num 12948471.

Sustenta que, em que pese a irrecorribilidade dos despachos, este é excepcionado quando comprovado o conteúdo decisório e com capacidade de prejudicar as partes.

Requer a reforma da decisão com o provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

De plano, não vislumbro na hipótese a decisão interlocutória impugnada, já que o ato recorrido, apenas, deu cumprimento a liminar já deferida e confirmada no Agravo de Instrumento n. 0801287-03.2020.8.14.0000, determinando o pagamento de pensão nos seguintes termos:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARATA TRANSPORTES LTDA - ME em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por HEDI LAMAR BIOCHE DE ALMEIDA, a qual deferiu o pedido de majoração da pensão em favor da Agravada, vejamos:

“(...) Cinge a controvérsia em examinar se escorreita a decisão reapreciando a medida liminar com o exame de novas provas majorou nos seguintes termos:

“(...) ISSO POSTO:

1 - INDEFIRO o pedido de compensação de valores deduzido pela rá;

2 - ACOLHO a inclusão dos seguintes pontos controvertidos a serem discutidos no feito: i) existência ou não de dano material e seu montante; ii) necessidade ou não de pagamento mensal dos valores pretendidos.

3 - DEFIRO o pedido de majoração da pensão provisória mensal, elevando-a para cinco mil reais (R$ 5.000,00 por mês), diante das comprovações havidas POSTERIORES à decisão monocrática, vigorando o valor majorado já para o próximo depósito.

4 - Quanto ao pedido de pagamento das despesas havidas, uma vez que de uma forma ou outra fora suportada e não há NESTE MOMENTO a efetiva comprovação do empréstimo, DETERMINO que a parte ré, em quinze (15) dias, DEPOSITE EM JUÍZO o valor de dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos (R$ 19.559,41), sob pena de, não o fazendo, haver o bloqueio eletrônico de valores com multa que estipulo em dez por cento (10%) sobre o valor determinado. (...)”

Insurge-se o agravante contra a parte da decisão agravada que entendeu preenchidos os requisitos do art. 300 do NCPC e concedeu a tutela de urgência.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Artigo 730 do Código Civil conceitua os contratos de transporte como o pacto pelo qual “alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para o outro, pessoas ou coisas.”

VENOSA (2003, p. 481), em sua obra Direito Civil – Contratos em Espécie, conceitua o instituto como “negócio pelo qual um sujeito se obriga, mediante remuneração, a entregar coisa em outro local ou a percorrer um itinerário para uma pessoa.”

Diz o art. 734, do CC/02 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, SENDO NULA QUALQUER CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE”.

É da natureza do contrato de transporte a denominada “cláusula de incolumidade”, pela qual se impõe ao transportador, mesmo que implicitamente, o dever de zelar pela incolumidade do passageiro, levando-o, a salvo e em segurança, até o local de destino.

Na lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, “sem dúvida, a característica mais importante do contrato de transporte é a cláusula de incolumidade que nele está implícita. A obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de segurança. Não se obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito” (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 12ª ed., 2015, p. 398).

Deveras, tem o transportador “o dever de zelar pela incolumidade do passageiro na extensão necessária a lhe evitar qualquer acontecimento funesto”, como assinalou Vivante, citado por José de AGUIAR DIAS. E prossegue o doutrinador: “o objeto da obrigação de custódia, cláusula implícita de segurança, é assegurar o credor contra os riscos contratuais, isto é, pôr a cargo do devedor a álea do contrato, salvo, na maioria dos casos, a força maior” (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 12ª ed., 2011, p. 207-208).

Nessa linha de ideias, o Código Civil de 2002 – que inovou o ordenamento jurídico pátrio ao trazer normas gerais sobre o contrato de transporte de pessoas – estabelece, no art. 734, a responsabilidade objetiva do transportador.

No caso a demanda foi instruída com as fotos do acidente (Num. 10760015 - Pág. 1), o Raio X da coluna da Autora/Agravada (Num. 10760016 - Pág. 1), o boletim de ocorrência (Num. 10760021 - Pág. 3/4), ressonância magnética (Num. 13296659), os laudos médicos (Num. 10760022 - Pág. 1 e Num. 15532442 - Pág. 1 ), os quais demonstram que

a lesão da coluna da Agravada fora em consequência do acidente sofrido causado por veículo de propriedade do agravante.

Consta ainda os depoimentos das partes e das testemunhas colhidas na audiência do ID. Num. 15701122 - Pág. 1/9, assim como o laudo do IML (Num. 2898674 - Pág. 1) que possui presunção de veracidade.

O Código Civil regula o tema nos seguintes termos:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950., ou se lhe diminua a Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Referidas provas, no meu entender já demonstram ao nexo causal e o dano suportado pela Agravada, conforme exigido pelo art. 14, do CDC e evidencia a probabilidade de direito e o risco de dano grave a de difícil e incerta reparação.

Embora no Agravo de Instrumento nº 0806015-24.2019.8.14.0000, esta Desembargadora tenha concedido efeito ativo para reduzir referida pensão, não há que se falar em desrespeito a decisão proferida no referido agravo.

Na verdade, o que houve foi um novo pedido com novas provas juntadas aos autos pela Recorrida,
nos quais vislumbro comprovada a necessidade de majoração, uma vez que em análise dos referidos nota-se claramente

os gastos da Agravada após o acidente com cuidadoras (ID 2740515 – pág. 02/05; ID 2740518 – pág. 02; ID 2740522 – pág. 02), remédios e tratamento são elevados (ID 2740506 – pág. 03/06; ID 2740507 – pág. 02; ID 2740508 – pág. 02; ID 2740512 – pág. 02/03; 2740531 – pág. 13; ID 2740533 – pág. 30).

Diante do exposto, juguei prejudicado o Agravo de Instrumento nº 0806015-24.2019.8.14.0000, por considerar ter havido a substituição da decisão anterior pela decisão ora em debate, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. NOVO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM NOVAS EVIDÊNCIAS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Desta forma, evidenciado os elementos da responsabilidade da Agravante e as necessidades da parte Autora decorrente do evento mostra-se escorreita a decisão liminar, devendo a medida ser mantida.

Assim, a decisão vergastada tem o condão de impulsionamento,
possuindo natureza de despacho
, apenas dando cumprimento a decisão do Agravo de Instrumento nº
0801287-03.2020.8.14.0000.
Não sujeito, pois, a qualquer recurso. Nesse diapasão, lembra-nos o festejado professor NELSON NERY JÚNIOR:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC”

(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente.

(NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

“Art. 1.001.
DOS DESPACHOS NÃO CABE RECURSO
.”

Sobre o tema há precedentes na jurisprudência. Vejamos:

AGRAVO INTERNO - PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO DE RECURSO NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE JUIZ DE 1º GRAU - ARTIGO 1015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MANUTENÇÃO DE DECISÃO.
I - O art. 932 do Novo Código de Processo Civil atribui poderes ao Relator para não conhecer de recurso inadmissível. II - Incabível agravo de instrumento interposto contra mero despacho processual, sem nenhum cunho decisório. III - Agravo interno desprovido. (TRF3 - AI 00145277320164030000 – Relator: Des. Cotrim Guimarães – Segunda Turma – Julgado: 24/01/2017)

Nesta senda, não assiste razão ao agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023